Tribunal: TJDFT
Processo: 0705697-68.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0705697-68.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA, ACRUX SECURITIZADORA S.A. RECORRIDO: JOSE TORQUATO FERREIRA DE SOUZA GOMES DESPACHO Diante do requerimento dos recorrentes para realização de sessão por videoconferência, esclareço que não há previsão de sessão por videoconferência nas Turmas Recursais. No entanto, nos termos do art. 3o da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023, as partes poderão inserir nos autos arquivo de áudio ou vídeo com a sustentação de até cinco minutos. Abro vista aos recorrentes para informarem se remanesce o interesse em apresentação de sustentação oral por vídeo ou se pretendem a retirada do processo da sessão virtual para ser inserido em sessão presencial. Intime-se. Juiz Edilson Enedino das Chagas Relator